Tribunal: TJDFT
Processo: 0718558-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA (SUSCITANTE). JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA (SUSCITADO). CRIME DE DIFAMAÇÃO COMETIDO POR MEIO DE REDE SOCIAL. GRUPO DE WHATSAPP. CAUSA DE AUMENTO. MAIOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM (JUÍZO SUSCITADO).
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal do Gama em face do Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama, sob o fundamento de que o somatório das penas máximas cominadas em abstrato aos delitos descritos na inicial da queixa-crime ultrapassa o limite máximo de 2 anos estabelecido no artigo 61, da Lei no 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a competência para julgamento de queixa-crime em que o querelante imputa ao querelado os crimes de difamação e injúria, sendo o primeiro deles praticado por meio de grupo de WhatsApp.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os fatos narrados na petição inicial da queixa-crime indicam a possibilidade de o querelado ter praticado, além do delito previsto no artigo 140, caput, do Código Penal, o crime tipificado no artigo 139 c/c o artigo 141, § 2o, do Código Penal, tendo em vista a alegação de que ele publicou mensagens difamatórias em rede social (grupo de WhatsApp).
4. O querelante anexou aos autos prints de mensagens escritas e arquivo de áudio enviados pelo querelado em grupo de WhatsApp composto por 208 membros, o que, ao menos neste momento processual, pode ser entendido como indícios de materialidade e autoria dos crimes descritos na queixa-crime, os quais deverão ser melhor esclarecidos ao longo da instrução probatória.
5. Considerada a narrativa da queixa-crime e a incidência da causa de aumento prevista no artigo 141, § 2o, do Código Penal, o somatório das penas máximas previstas em abstrato para os delitos imputados ao querelado resultaria em 3 anos e 6 meses de detenção, quantum que não se enquadra no disposto no artigo 61, da Lei no 9.099/1995, e enseja o reconhecimento da competência do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama, ora suscitado.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 139; 140, caput; 141, § 2o; Lei 9.099/1995, artigo 61.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968399, 0746863-64.2024.8.07.0000, Relator Desembargador Cruz Macedo, Câmara Criminal, julgado em 12/2/2025; Acórdão 1876903, 0719276-67.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, Câmara Criminal, julgado em 12/6/2024.